Tribunal: TJDFT
Processo: 0734297-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734297-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MILTON INACIO DA MOTA IMPETRANTE: MARCILIA RODRIGUES AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de MILTON INÁCIO DA MOTA, no qual se busca o trancamento da ação penal no 0709720-88.2022.8.07.0007, em trâmite na Segunda Vara Criminal de Taguatinga. O pedido liminar foi indeferido (ID 63055945). A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID 63162521). A d. 4a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada ofertou parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 63784989). A impetrante, então, apresentou petição informando que foi oferecida nova denúncia contra o paciente na origem e pediu a desistência do Habeas Corpus (ID 63846491). Ante o exposto, tendo em vista a expressa manifestação da Impetrante, homologo a desistência do presente writ, com fulcro no artigo 618, do Código de Processo Penal, c/c o artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 10 de setembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator